Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRO EMBARGANTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ANALISADA E AFASTADA. REJEITADOS. SEGUNDO EMBARGANTE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PEDIDO AUSENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A divergência entre o julgado e a tese sustentada pelo primeiro embargante não se confunde com omissão ou contradição, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.
3. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Se da peça recursal não constou o pedido de reforma da sentença sobre a culpabilidade da rescisão contratual, não se pode alegar omissão do julgado.
4. Contradição no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação do autor, ora segundo embargante. A conclusão do julgado coincide, no mérito, à pretensão recursal.
5. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.